Tribunal: TJPA
Processo: 0804087-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804087-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON WILSON GALHARDO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO ELETRÔNICO – ASSINATURA BIOMÉTRICA FACIAL – VALIDADE JURÍDICA – AUTENTICIDADE COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A assinatura biométrica facial constitui modalidade de assinatura eletrônica válida e eficaz, conforme o art. 10, § 2º, da MP 2.200-2/2001, desde que acompanhada de mecanismos técnicos que permitam a identificação inequívoca do signatário e a verificação da integridade do documento.

2.

É desnecessária a certificação pela ICP-Brasil quando comprovada, por outros meios idôneos, a autenticidade da assinatura eletrônica.

3.

A simples alegação de abusividade contratual não descaracteriza a mora nem impede a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal, interposto por ANDERSON WILSON GALHARDO DE SOUZA em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0814554-36.2025.8.14.0301, ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Na origem, o banco agravado alegou inadimplemento contratual decorrente de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, instruindo a petição inicial com cópia do instrumento contratual e notificação extrajudicial de mora. O juízo de primeiro grau entendeu configurada a mora e determinou a apreensão imediata do veículo, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese: a) a nulidade do contrato eletrônico, por ausência de certificação digital válida e de requisitos formais da assinatura eletrônica; b) a ausência de apresentação da cédula de crédito original, em afronta ao princípio da cartularidade; c) a abusividade de diversas cláusulas contratuais, notadamente a venda casada de seguro, a cobrança de tarifas de registro e de avaliação, a tarifa de cadastro, e a previsão de capitalização diária de juros; d) o risco de dano irreparável, diante da possibilidade de perda da posse do bem antes do julgamento definitivo da controvérsia.

Requer, liminarmente, a suspensão da liminar de busca e apreensão e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a nulidade do contrato e a ausência dos pressupostos legais da ação.

A liminar foi indeferida.

Contrarrazões apresentadas ID
26012226
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da validade da liminar de busca e apreensão deferida na origem, especialmente diante da alegação de ausência da via original da cédula de crédito bancário e de possível abusividade contratual.

Nos autos principais, verificou-se que o contrato de financiamento foi firmado por meio eletrônico, mediante assinatura biométrica facial. O documento demonstra que a biometria foi utilizada como mecanismo de autenticação da identidade do contratante, em substituição à assinatura manuscrita ou à certificação digital ICP-Brasil.

Com efeito, a assinatura biométrica facial é juridicamente válida e eficaz, desde que acompanhada de elementos técnicos que assegurem a identificação inequívoca do signatário, tais como o armazenamento de dados biométricos, logs de IP, registro de data e hora, e vinculação direta ao contrato.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 confere validade jurídica às assinaturas eletrônicas não certificadas pela ICP-Brasil, desde que seja possível comprovar a autenticidade e a integridade do documento por outros meios idôneos de autenticação — como ocorre na hipótese dos autos.

O recente Recurso Especial nº 2.159.442/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26/09/2024, DJe 27/09/2024) firmou tese no sentido de que:

“Negar validade jurídica a um título de crédito emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente porque a autenticação da assinatura e da integridade documental foi feita por entidade sem credenciamento na ICP-Brasil, representa formalismo excessivo diante da realidade tecnológica contemporânea. A assinatura eletrônica, em suas modalidades simples, avançada ou qualificada, é válida, diferenciando-se apenas pelo grau de força probatória e de dificuldade de impugnação técnica.”

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu que:

“A assinatura digital em contrato eletrônico é válida mesmo sem certificação da ICP-Brasil, desde que existam elementos que comprovem sua autoria e integridade. A simples alegação de abusividade de cláusulas contratuais acessórias não descaracteriza a mora do devedor fiduciário.”
(TJPA – Agravo de Instrumento nº 0815563-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 29/04/2025)

Assim, a assinatura biométrica facial é plenamente válida no âmbito jurídico, desde que o credor demonstre a autenticidade do procedimento eletrônico — isto é, que o contratante efetivamente realizou a biometria e manifestou sua vontade de contratar. Nessas condições, o contrato eletrônico é título hábil para fundamentar liminar de busca e apreensão, dispensando a certificação ICP-Brasil, pois a biometria facial constitui meio de autenticação seguro e admitido pela legislação vigente.

O agravante sustenta, ainda, a existência de cláusulas abusivas (capitalização de juros, tarifas e seguro prestamista), alegando que tais cobranças descaracterizariam a mora.

Todavia, conforme orientação consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça, essas matérias demandam dilação probatória e não podem ser analisadas na estreita via do agravo de instrumento, cujo escopo é apenas o controle de legalidade da decisão que concedeu a liminar, sem exame aprofundado do mérito contratual.

“A simples alegação de abusividade de cláusulas contratuais acessórias não descaracteriza a mora do devedor fiduciário. A discussão de tais cláusulas deve ocorrer na ação principal.”
(TJPA – AI nº 0815563-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29/04/2025)

Desse modo, as alegações revisionais do agravante devem ser oportunamente analisadas na contestação da ação de busca e apreensão, com a amplitude probatória necessária, não cabendo a este Tribunal, na via estreita do agravo, revisar cláusulas contratuais ou afastar a mora.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, reconhecendo a validade jurídica da assinatura biométrica facial aposta no contrato eletrônico, e ressalvando ao agravante o direito de discutir eventual abusividade contratual na ação principal.

É o voto:

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025